Tribunal: STF
Processo: RE 1597400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rede Pare Fácil de Estacionamentos de Veículos Ltda. contra decisão mediante a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para que seja observada a tese fixada no julgamento do Tema nº 863 da Repercussão Geral, a fim de que as multas tributárias qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio referidas no acórdão recorrido fiquem limitadas a 100% das diferenças apuradas.(e-doc. nº 30).
Alega a embargante a existência de omissões na decisão embargada nos seguintes termos:

“No item ‘III. A’ das razões recursais, a embargante demonstrou a inconstitucionalidade do arbitramento realizado pelo Fisco com fundamento exclusivamente em indícios, sem exposição clara dos critérios utilizados pela autoridade fiscal para constituição do crédito tributário. 
Sustentou-se, naquela oportunidade, afronta direta aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade tributária, diante da utilização de presunções desacompanhadas de prova efetiva da ocorrência do fato gerador tributário. 
Além disso, no item ‘III. B’ do recurso extraordinário, a embargante também demonstrou a inconstitucionalidade da utilização do IGPM como mecanismo de correção mensal da receita arbitrada, circunstância que acarretou verdadeira majoração indireta da base de cálculo do ISS, sem previsão legal específica. 
A tese constitucional deduzida foi precisamente no sentido de que a aplicação automática do IGPM, sem correspondência com a efetiva evolução das tarifas praticadas pela empresa, implicou violação aos princípios da legalidade tributária, da tipicidade fechada e da vedação à majoração indireta da base de cálculo tributária. 
Todavia, ao proferir a r. decisão embargada, esta D. Relatoria limitou-se à análise da matéria relativa ao Tema nº 863 da Repercussão Geral, reconhecendo o caráter confiscatório da multa tributária superior a 100% do valor do tributo.”

Nesse sentido, requer 

“a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, mediante apreciação expressa das demais teses constitucionais deduzidas no recurso extraordinário; 
b) o enfrentamento específico das alegações referentes à utilização de indícios no arbitramento tributário; à violação aos princípios da legalidade e tipicidade tributária; e à majoração indireta da base de cálculo mediante aplicação do IGPM; 
c) após o suprimento da omissão, seja ampliado o provimento do recurso extraordinário, com apreciação integral das teses constitucionais deduzidas pela embargante”

É o relatório. Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
De fato, tal como consignado na decisão embargada,  em relação ao arbitramento e à correção da base de cálculo do ISS, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
Portanto, não padece a decisão embargada das apontadas omissões. 
Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente